Tribunal: STJ
Processo: 0342247-89.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033724 - SP (2025/0342247-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: PAULO DE JESUS SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO FERULLO RITA - SP295355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
REQUISITO
SUBJETIVO.
EXAME
CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. HISTÓRICO PRISIONAL
CONTURBADO.
ENVOLVIMENTO
COM
FACÇÃO
CRIMINOSA.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De acordo com a
aplicável para execuções de penas
Súmula n. 439/STJ,
relativas a delitos perpetrados antes da edição da Lei n. 14.843/2024, "admite-
se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
.
decisão motivada"
2. No caso dos autos, a Corte estadual determinou a submissão do ora
agravante ao exame criminológico com a indicação de argumento idôneo,
visto que destacou o conturbado histórico prisional do apenado com registro
de falta disciplinar reabilitada em data relativamente recente, o que não
consubstancia o alegado constrangimento ilegal, conforme o entendimento
desta Corte Superior. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51680128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: a7e98db9-dccd-4b7d-b775-1609fe403ada

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51680128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: a7e98db9-dccd-4b7d-b775-1609fe403ada

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033724 - SP (2025/0342247-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: PAULO DE JESUS SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO FERULLO RITA - SP295355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
REQUISITO
SUBJETIVO.
EXAME
CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. HISTÓRICO PRISIONAL
CONTURBADO.
ENVOLVIMENTO
COM
FACÇÃO
CRIMINOSA.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De acordo com a Súmula n. 439/STJ, aplicável para execuções de penas
relativas a delitos perpetrados antes da edição da Lei n. 14.843/2024,
"admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que
.
em decisão motivada"
2. No caso dos autos, a Corte estadual determinou a submissão do ora
agravante ao exame criminológico com a indicação de argumento idôneo,
visto que destacou o conturbado histórico prisional do apenado com registro
de falta disciplinar reabilitada em data relativamente recente, o que não
consubstancia o alegado constrangimento ilegal, conforme o entendimento
desta Corte Superior. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO DE JESUS SILVA
contra a decisão monocrática na qual indeferi liminarmente a impetração (e-STJ fls. 35
/40).
Depreende-se dos autos que o Juízo de primeiro grau determinou a
realização de exame criminológico para posterior enfrentamento do pedido de
progressão de regime formulado em favor do paciente (e-STJ fl. 29).
Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de origem,
habeas corpus
o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que foi assim ementado (e-STJ fl. 10):
Documento eletrônico VDA51407616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:58
Código de Controle do Documento: 79901829-d050-4538-81f9-2d0ac2f93683

EMENTA:
DIREITO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
EXAME
CRIMINOLÓGICO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado por Bruno Ferullo Rita em favor de Paulo de
Jesus Silva contra decisão do Juízo da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal que determinou a realização de exame
criminológico. Alega-se constrangimento ilegal e que a decisão carece de
fundamentação idônea, além de que a Lei no 14.843/2024 não retroage por
ser mais gravosa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que
determinou a realização de exame criminológico, considerando a
irretroatividade de lei penal mais gravosa e a necessidade de
fundamentação idônea.
III. Razões de Decidir
3. O habeas corpus não é meio adequado para revisão de decisões na
execução penal, salvo em casos de ilegalidade manifesta.
4. A decisão de realizar exame criminológico está fundamentada em
elementos concretos, como histórico de faltas disciplinares e suposto
envolvimento em facção criminosa, justificando a medida.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.

Daí o presente
, no qual alegou a defesa que, ao contrário do que ficou
writ
decidido, o paciente faz jus à progressão de regime. Apontou que as faltas graves em
seus assentamentos são muito antigas e foram devidamente reabilitadas.
Asseverou, ainda, que a Corte estadual manteve a necessidade do exame
criminológico "com base em fundamentos que, mais uma vez, revelam-se frágeis e
insuficientes: a mera reincidência, a gravidade abstrata dos delitos, a menção genérica
(e-STJ fl.
a vínculo com facção criminosa e invocação de histórico intramuros pretérito"
3).
Requereu, desse modo, inclusive liminarmente, fosse concedida a ordem
para afastar a necessidade de realização do exame criminológico.
Às e-STJ fls. 35/40, indeferi liminarmente a impetração.
Nas razões do presente agravo regimental, a defesa insiste na alegação de
que o agravante preencheu os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão da
progressão de regime.
Afirma que a informação acerca de envolvimento do apenado em facção
criminosa é baseada apenas no fato de o apenado estar custodiado em penitenciária
de segurança máxima.
Documento eletrônico VDA51407616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:58
Código de Controle do Documento: 79901829-d050-4538-81f9-2d0ac2f93683

Requer, assim, a reconsideração da decisão e a concessão da progressão
de regime.
É o relatório.
VOTO
EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A questão posta a deslinde refere-se à necessidade de realização do exame
criminológico e à verificação do preenchimento do requisito subjetivo para o
deferimento do pedido de progressão de regime.
Com a redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984 pela Lei n. 10.792
/2003, suprimiu-se a realização de exame criminológico como expediente obrigatório,
mantendo-se apenas como requisitos legais o cumprimento de determinada fração da
pena aplicada e o bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do
estabelecimento.
Confira-se:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva
com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo
juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no
regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo
diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Contudo, a despeito de o exame não ser requisito obrigatório para a
progressão do regime prisional para os delitos praticados antes da Lei n. 14.843/2024,
em hipóteses excepcionais, os Tribunais Superiores vêm admitindo a sua realização
para a aferição do mérito do apenado.
Segundo esse entendimento, o magistrado de primeiro grau ou mesmo o
tribunal, diante das circunstâncias do caso concreto, pode determinar a realização da
referida prova técnica para a formação de seu convencimento.
Tal entendimento foi consolidado no enunciado da Súmula n. 439 desta
Corte:
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que
em decisão motivada.

O tema também foi objeto da Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal
Federal:
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime
hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a
inconstitucionalidade do art. 2o da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem
Documento eletrônico VDA51407616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:58
Código de Controle do Documento: 79901829-d050-4538-81f9-2d0ac2f93683

prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos
e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo
fundamentado, a realização de exame criminológico.

No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau assim se manifestou ao
determinar a realização do exame criminológico (e-STJ fl. 29):
Diante da normatização acerca da realização de exame criminológico, a fim
de aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime
prisional, nos termos do artigo 112, §1o da Lei de Execução Penal,
adicionada à reincidência do sentenciado, Paulo Jesus Silva, o pedido deve
ser analisado com a máxima cautela.
Ainda, ante a peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do
requisito objetivo à obtenção do benefício, consoante Cálculo de Pena
acostado a folhas 943/947, faz-se necessária uma análise mais profunda da
personalidade do reeducando e de suas reais condições para ser
beneficiado com a progressão de regime e retornar, gradativamente, ao
convívio social.
Isso porque o sentenciado é reincidente, possui condenações pela prática de
crime equiparado à hediondo, além de delito de roubo circunstanciado,
perpetrado por meio de violência e grave ameaça à pessoa.
Ademais, durante o cumprimento da sanção privativa de liberdade, praticou
faltas disciplinares graves (fls. 971/978), indicativo de falha na assimilação
da terapêutica penal.
Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer recomendável,
que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto das condutas
perpetradas e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o
magistrado tenha cautela e se socorra de técnicos para o auxiliar na
formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão do
sentenciado para regime de cumprimento de pena mais brando.
Convém destacar ainda que, no regime intermediário, o sentenciado terá
direito a saídas temporárias, retornando, ainda que por curtos intervalos de
tempo, ao convívio social, o que torna ainda mais imprescindível a
necessidade de um prognóstico minimamente favorável.

Por sua vez, o Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau. Eis
os fundamentos adotados pelo mencionado acórdão (e-STJ fls. 15/16, grifei):
Resta avaliar, portanto, a necessidade em concreto da realização de exame
criminológico a qual, adianto, é medida que se impõe na hipótese vertente.
Com efeito, o paciente cumpre o castigo totalizado de 23 anos, 10 meses e
26 dias de reclusão, atualmente sob regime fechado, pela prática dos delitos
previstos no artigo 12 da Lei no 6.368/1976, artigo 33, caput, artigo 34, caput
e artigo 35, caput, todos da Lei de Drogas, artigo 157, §2o, inciso I e II, do
Estatuto Repressor e artigo 16 do Estatuto do Desarmamento; seu término
de cumprimento é previsto para 06 de maio de 2030 (fls. 12/19).
Documento eletrônico VDA51407616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:58
Código de Controle do Documento: 79901829-d050-4538-81f9-2d0ac2f93683

Há registro de abandono do regime semiaberto (não retorno de saída
temporária) em 11 de agosto de 2009, com reingresso no cárcere, em
decorrência de prisão em flagrante, em 27 de setembro de 2011 (fl. 14); há
outra anotação de infração disciplinar de natureza grave, reabilitada em 30
de setembro de 2018 (fl. 16).
Demais disso, há registro de suposto envolvimento do paciente em facção
(fl. 17).
criminosa
Estabelecidos tais pontos, de se assinalar que a excepcional perícia
criminológica não foi abolida do nosso ordenamento jurídico, sendo
condicionada sua realização à justificativa idônea, como in casu.

Como se vê, o Tribunal de origem, ao manter a determinação de realização
de exame criminológico, invocou elementos concretos dos autos bastantes a afastar a
decisão do magistrado, destacando o conturbado histórico prisional do paciente, o
registro de faltas disciplinares, além de indicar elementos concretos em relação ao
apenado (envolvimento com facção criminosa), o que evidencia a idoneidade da
fundamentação utilizada pela Corte
, não havendo falar, portanto, em existência
a quo
de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO. ATESTADO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. ANÁLISE
DESFAVORÁVEL DO MÉRITO DO APENADO PELO JUÍZO DAS
EXECUÇÕES COM BASE EM PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
FALTAS GRAVES DURANTE A EXECUÇÃO. RECORRENTE QUE
INTEGRA
FACÇÃO
CRIMINOSA.
INDEFERIMENTO
DO
PLEITO
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADO.
ALEGAÇÕES
DE
RISCO
DE
CONTAMINAÇÃO POR COVID-19 NÃO SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que
haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do
condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do
caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a
execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime
prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
2. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser
analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o
mérito do apenado.
No caso, o pedido de progressão de regime pleiteado pelo paciente foi
indeferido pela ausência do preenchimento do requisito subjetivo, tendo sido
o conturbado
levado em consideração, além da longevidade da pena,
histórico prisional do apenado, destacando a presença de falta disciplinar de
natureza grave, indicação de que o apenado integra facção criminosa e o
fato de ter sido necessário colocá-lo por um período em regime disciplinar
diferenciado.
3. A questão relativa à necessidade de progressão de regime, ante o risco
de contaminação pela COVID-19, não foi sequer submetida à análise das
Documento eletrônico VDA51407616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:58
Código de Controle do Documento: 79901829-d050-4538-81f9-2d0ac2f93683

instâncias ordinárias, não podendo ser diretamente examinada por esta
Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.
4. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 571.485/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.
23/6/2020
29/6/2020
)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE
REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. ACÓRDÃO
ADEQUADAMENTE MOTIVADO E FUNDAMENTADO. ELEMENTOS
CONCRETOS.
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os
fundamentos da decisão atacada.
2. Consoante entendimento desta Corte, ainda que haja atestado de boa
conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo
Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e
levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica
o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo
inadimplemento do requisito subjetivo (HC n. 468.765/RS, Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe
).
18/12/2018
3. Na espécie, o Tribunal local apresentou motivação concreta, ponderando
todo o contexto da execução da pena, em especial a anotação de
envolvimento do agravante com facção criminosa, aliada à ausência de
desempenho do agravante em atividade laborterápica e educacional (art. 83,
III, CP), o que justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime
prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 1.541.398/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
10/3/2020
16/3/2020

No caso dos autos, as instâncias ordinárias determinaram a realização de
exame criminológico, tendo em vista não só a gravidade abstrata dos delitos,
mas também a constatação de envolvimento com facção criminosa, informação que

não pode ser revista em
por demandar revolvimento fático-probatório.
habeas corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51407616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:58
Código de Controle do Documento: 79901829-d050-4538-81f9-2d0ac2f93683

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.033.724 / SP
Número Registro: 2025/0342247-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
22526373620258260000 70016836320048260114
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO FERULLO RITA
ADVOGADO
: BRUNO FERULLO RITA - SP295355
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PAULO DE JESUS SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO DE JESUS SILVA (PRESO)
ADVOGADO : BRUNO FERULLO RITA - SP295355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51650451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:40
Código de Controle do Documento: 8bc16711-c213-46e8-b6b0-258f0983ebbc

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião
Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:40
Código de Controle do Documento: 8bc16711-c213-46e8-b6b0-258f0983ebbc